Tribunal: TJDFT
Processo: 0005783-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de Justiça não impede a condenação ao pagamento das custas do processo. Apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença definitiva, findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.
2. O artigo 98, § 2o, da Lei 13.105/2015 é até mais contundente ao afirmar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas do processo e honorários sucumbenciais.
3. Não há incompatibilidade entre as disposições dos artigos 12 da Lei no 1.060/1950 (revogado pelo Novo Código de Processo Civil) e 804 do Código de Processo Penal e o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A garantia prevista neste dispositivo constitucional assegura a “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, enquanto que as normas infraconstitucionais apenas condicionam a isenção das custas processuais à comprovação da condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente. Precedentes do STJ.
4. O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado), à pena de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.